Tribunal: TJDFT
Processo: 0745440-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745440-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENICE DE CASSIA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 209621968 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711014-74.2024.8.07.0018 ajuizado por ELENICE DE CASSIA SILVA. Na origem, a execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação do Distrito Federal, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 206961135, na qual alega: 1. Suspensão pelo Temas 1.169/STJ; 2. Excesso de execução em razão da metodologia utilizada pela exequente e a limitação ao período posterior a 27/4/97. Contraditório exercido em ID 208905500. É o relatório. DECIDO por tópicos. SUSPENSÃO DOS AUTOS. Com Tema 1.169 a questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como na base de dados do STJ com a seguinte ementa: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Ocorre que o Tema não se aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos. DO ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO. Da limitação do período referente às parcelas devidas. Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Ocorre que a memória de cálculo de ID 200711916 finda em 01/03/1997. Portanto, não é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos. O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, do IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) - g.n. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) - g.n. Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.(g.n.) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. DISPOSITIVO. Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 206961135; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Destaco que o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, somente será analisado posteriormente, quando da eventual interposição de recurso ou preclusão da presente decisão, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019, com especial atenção à decisão de ID n. 151717928. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais, o Agravante sustenta pela existência de erro na aplicação da Taxa SELIC. Relata o histórico de fixação da Taxa SELIC a título de índice de correção monetária e juros de mora. Alega que a aplicação tem que ser realizada de forma simples e não de forma capitalizada, e entende que deve ser fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC para evitar a prática anatocismo. Discorre acerca da limitação da condenação, sustentando que o mandado de segurança coletivo n.o 7.253/97 foi impetrado no dia 28 de abril de 1997. Desse modo, a presente execução só pode abranger o período anterior a essa data, dentro dos limites dos termos inicial e final. Alega existir perigo de dano em razão da expedição do requisitório. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; a intimação do Agravado; e o provimento para reformar a decisão agravada; a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais; Sem preparo. É o relatório. DECIDO. 1. ADMISSIBILIDADE. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. 2. DO EFEITO SUSPENSIVO O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2.1. Da correção monetária e aplicação da SELIC O trânsito em julgado reveste de coisa julgada o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. A correção monetária é uma questão acessória considerada de ordem pública, de modo que a inconstitucionalidade da adoção de determinado índice não contamina todo o julgado, devendo expurgar-se apenas o capítulo afetado. Isso porque, segundo o princípio da gravitação jurídica, é o acessório que segue o principal, e não o contrário. Ressalte-se que, conforme a jurisprudência dominante, não fixados consectários legais na decisão exequenda (situação que deve, a meu ver, ser equiparada aos consectários inexigíveis por afronta à Constituição Federal proclamada pelo STF em decisão vinculante), é lícito ao juiz da fase de cumprimento de sentença fazê-lo. Diante disso, não há que se falar em julgamento extra petita. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. (...) 4. A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 8/9/2017; AgInt no AREsp 1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 19/4/2017; AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.825.809/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.) [grifou-se] Adequada, portanto, a alteração dos consectários legais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com os juros e a correção monetária. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Destaque-se ainda, trecho do Acórdão no 1601628 ainda, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini: “[...] A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. [...] Ainda, conforme entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1695451), os parâmetros de cálculo aplicados pelo Juízo de Primeira Instância se mostram adequados, porquanto, provavelmente restarão definidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. A incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa Selic, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria na exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Em que pese à alegação de violação à constituição, o art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modula os efeitos das condenações à Fazenda Pública. Não representa violação o princípio do planejamento porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Outrossim, este Egrégio Tribunal possui entendimento acerca da constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (TJ-DF 07197954220248070000 , 1922746, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024 ) (grifou-se.) [...]1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes? (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. . (TJ-DF 07243284420248070000, 1920707, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024) (grifou-se.) A correção monetária é mera consequência, prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Considerando o teor da decisão de ID 209621968, os parâmetros para realização do cálculo do montante devido, inclusive a forma de aplicação da SELIC, encontram-se em perfeita concordância com a legislação e os julgados desta Corte. 2.2. da limitação da condenação dos termos inicial e final. O agravante requer que a presente execução abarque apenas o período anterior a 28 de abril de 1997. Compulsando os autos, o juízo singular assim manifestou-se acerca do tema: [...]Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Ocorre que a memória de cálculo de ID 200711916 finda em 01/03/1997. Portanto, não é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Em uma análise preliminar da memória de cálculo ID 200711916, verifico também que o cálculo foi concluído em 01/03/1997. Dessa forma, conforme corretamente apontado pelo juízo singular, não há fundamento para acolher a impugnação no ponto. 2.3 do efeito suspensivo Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 12 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator